Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0713386-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. I. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRO MIRANDA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que houve equívoco na identificação das partes no polo ativo e passivo da presente demanda, estando trocados os nomes do apelante e do apelado. Dessa forma, proceda-se à retificação. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora